Tribunal: STF
Processo: ARE 1313983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC– DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL – PARCELA ÚNICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
    Nos temas em epígrafe, o Recurso de Revista não atende aos requisitos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT.
    ACIDENTE DO TRABALHO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA 
    Não obstante o Tribunal Regional ter fundamentado a condenação na teoria da responsabilidade objetiva, ficou evidenciada a culpa da Reclamada para a ocorrência do acidente do trabalho. Comprovados os elementos configuradores da responsabilidade civil da Reclamada, deve ser mantida a sua condenação.
    Agravo a que se nega provimento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Restou consignado no acórdão regional que o Reclamante, na função de Prensista, sofreu acidente do trabalho ao utilizar a prensa facão e teve dois dedos amputados da mão esquerda. O Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade objetiva da Reclamada.
    Cumpre ressaltar que a cláusula geral de responsabilidade objetiva está inscrita na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil, que prevê a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo ofensor implicar risco aos direitos de outrem.
    Na hipótese, entretanto, o evento lesivo não estava diretamente relacionado ao risco criado pela atividade normalmente desenvolvida pelo empregador. Nesse caso, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, que é a regra geral no contexto das relações de emprego.
    O art. 7º, XXVIII, da Constituição da República registra a obrigação de o empregador indenizar o trabalhador quando agir com dolo ou culpa:
    (...).
    Esta perspectiva é reforçada pelos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil.
    Na hipótese, não obstante o Tribunal Regional ter concluído pela aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, a culpa da Reclamada ficou evidenciada pela conclusão pericial, transcrita no acórdão regional, no sentido de que o acidente ocorreu por uma condição insegura de trabalho, tendo havido desrespeito ao item 2.1 da NR-12 do MTE em razão da ausência dos sistemas de segurança. Ademais, a própria Corte de origem reconheceu a culpa da Reclamada, como se infere do trecho transcrito abaixo:
    No caso dos autos, é inegável que o trabalhador diante do cumprimento das suas atividades como "Prensista", acabou sendo vitimado por grave acidente ao operar a máquina conhecida como "prensa facão". Diante dos relatos aqui transcritos e da perícia técnica, não resta dúvida de que o equipamento oferecia perigo aos trabalhadores, principalmente porque operada por dois obreiros. Observa-se nos depoimentos que, ao exercer o seu poder de gestão sobre os seus empregados, a empresa no intuito de não desperdiçar material de trabalho, determinou que em dadas ocasiões dois trabalhadores operassem a máquina, sem que tomassem as medidas de segurança necessárias para que não ocorressem acidentes como o que vitimou o reclamante. Repara-se que não existe controvérsia nos depoimentos quanto ao fato de que a rede de proteção na máquina, somente foi instalada após ter ocorrido o infortúnio. (fl. 544).
    Comprovados os elementos configuradores da responsabilidade civil da Reclamada – dano, nexo causal e culpa -, deve ser mantida a condenação imposta no acórdão regional, ainda que por outros fundamentos.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente